Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc. Considerando que as derradeiras executadas Doroteia Machado Mota e Francisca Gomes Cordeiro reconheceram os débitos que as afligem e aderiram ao parcelamento legalmente assegurado para sua realização, o exequente, na derradeira petição que aviara[1], requerera a suspensão do curso do processo pelo prazo necessário à realização da obrigação. Diante do havido, defiro a suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito exequendo, consoante autoriza o artigo 922 do estatuto processual. Assinalo, outrossim, que, findado o prazo com ou sem cumprimento da obrigação exequenda, deverá o exequente dizer sobre o prosseguimento da execução. I. Brasília-DF, 30/06/2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17219566.